Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733455-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Cuida-se de SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face do acórdão de ID 34859696. Analisando as razões recursais (ID 35293912), constata-se que a embargante sustenta que o acórdão recorrido deixou de realizar a delimitação fática e determinar os contornos da lide de origem. Sustenta que há obscuridade entre a decisão proferida anteriormente pela Sexta Turma Cível, que determinou que o processo seria um cumprimento provisório de sentença e a decisão ora proferida. No entanto, aparentemente, estas teses não foram alegadas nos primeiros embargos de declaração, o que, em princípio configuraria inovação recursal. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para que se manifeste, em 5 dias, sobre a questão supra destacada. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator